Tribunal: TJDFT
Processo: 0733805-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA E EXECUTADA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRACIADO COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL COMO MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 98, § 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Assegurada à parte vencida a gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, a deflagração da fase executiva demanda prévio afastamento da benesse mediante comprovação de que houvera alteração em sua capacidade financeira, pois sujeitada a condição suspensiva de exigibilidade, derivando que, sobejando incólumes as condições que pautaram a concessão da salvaguarda diante da inexistência de qualquer alteração na situação financeira do obrigado, a pretensão executória resta por inviabilizada, determinando que lhe seja colocado termo, pois não aperfeiçoada a condição à qual está sujeita.
2. A simples aquisição de automóvel pelo beneficiário da gratuidade de justiça não pode ser compreendida como acréscimo substancial de patrimônio e prova de que, agora, é ele detentor de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais, não podendo, destarte, ser assimilada como forma de melhoria de sua fortuna pessoal a ponto de ensejar que lhe seja cassada a gratuidade de justiça que lhe fora assegurada, notadamente se os elementos encartados aos autos evidenciam sua hipossuficiência financeira atual, tornando inviável a revogação do benefício da gratuidade judiciária que lhe fora assegurado, diante da situação econômica que ostenta.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.